Tribunal: TJSP
Processo: 2025281-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou em parte a impugnação da executada. Inconformismo da executada. Não cabimento. Tutela antecipada revogada pelo Tribunal. Operadora que pretende o ressarcimento dos prejuízos havidos na vigência da tutela de urgência. Inteligência do art. 302 do CPC. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.